Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-02.2023.8.11.0059
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000874-02.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SOUSA SANTOS - CPF: 050.352.291-06 (APELADO), GIOVANNA FERREIRA LIMA - CPF: 025.170.521-82 (ADVOGADO), LORAYNE GOES MIRANDA - CPF: 011.876.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INTEGRAL DE COMPRA PARCELADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que determinou o restabelecimento do parcelamento de compra realizada e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

A consumidora realizou compra parcelada em 10 (dez) vezes, mas a fatura foi lançada com cobrança integral, inviabilizando seu pagamento e ocasionando o bloqueio do cartão de crédito.

3.

O banco apelante sustenta que a antecipação das parcelas foi solicitada pela própria consumidora, o que afastaria qualquer irregularidade em sua conduta, e que o procedimento é irreversível, conforme regras do aplicativo, além de argumentar inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela cobrança integral indevida da compra parcelada; e (ii) estabelecer se há configuração de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O banco não comprovou de forma cabal que a antecipação das parcelas foi solicitada voluntariamente pela consumidora, uma vez que o documento apresentado não contém identificação clara da titularidade da operação nem assinatura eletrônica que garanta sua autenticidade.

6.

A autora apresentou prova de que a compra foi originalmente parcelada, o que corrobora a tese de que a cobrança integral decorreu de falha na prestação do serviço bancário.

7.

Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, cabe ao réu a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual o banco não se desincumbiu satisfatoriamente.

8.

Nos contratos bancários, qualquer modificação que implique ônus ao consumidor deve ser documentalmente comprovada pela instituição financeira, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu no caso.

9.

O dano moral decorre da cobrança integral sem justificativa documental, gerando impacto financeiro inesperado e necessidade de ajuizamento da ação, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto para sua configuração.

10.

O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e adequado à situação fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança integral de compra originalmente parcelada, sem comprovação documental da solicitação de antecipação pelo consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

2.

A ausência de demonstração, pelo banco, de que a antecipação foi realizada voluntariamente pelo cliente impede a transferência do ônus financeiro ao consumidor.

3.

O dano moral é configurado quando a falha bancária impõe ônus financeiro inesperado ao consumidor, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Inter S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte – MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e tutela de urgência, ajuizada por Maria Aparecida Sousa Santos, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento do parcelamento da compra realizada pela autora junto à Amazon, bem como condenar o banco apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A autora sustenta que, em 02/02/2023, adquiriu um produto pelo site da Amazon no valor de R$ 799,00, tendo optado pelo pagamento parcelado em 10 vezes de R$ 79,90. No entanto, ao verificar a fatura de março de 2023, constatou que o valor total da compra foi cobrado integralmente, o que aumentou significativamente o montante da fatura. Diante da impossibilidade de arcar com a totalidade do débito, efetuou o pagamento apenas do que entendia devido, e ajuizou a demanda, requerendo o reestabelecimento do parcelamento e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco contestou a ação, alegando que a antecipação das parcelas foi solicitada pela própria autora por meio do aplicativo da instituição financeira. Contudo, o Juízo de primeiro grau entendeu não haver provas suficientes dessa alegação e, com fundamento em falha na prestação do serviço, condenou o réu a reestabelecer o parcelamento e a indenizar a autora pelos danos morais suportados (id 262810264).

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, que a antecipação das parcelas foi solicitada voluntariamente pela própria consumidora, conforme demonstrado em documentos anexados à contestação, que comprovariam a realização da transação no aplicativo bancário, inclusive com mensagens de alerta sobre a irreversibilidade da operação. Alega, ainda, que não há que se falar em falha na prestação de serviço, e que a condenação por danos morais deve ser afastada, pois não houve lesão à dignidade da apelada, tratando-se de mero dissabor contratual.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença (id 262810272).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade do Banco Inter S.A. pelo pagamento integral e antecipado da compra realizada pela autora, bem como à configuração do dano moral diante da alegada falha na prestação do serviço.

Inicialmente, é importante destacar que a antecipação do parcelamento de compras efetuadas no cartão de crédito constitui funcionalidade oferecida por diversas instituições financeiras, permitindo que o cliente opte pelo pagamento à vista dos valores remanescentes, geralmente em troca de benefícios como a redução de juros. No caso, o banco apelante sustenta que a aceleração do pagamento foi solicitada voluntariamente pela própria consumidora, o que tenta comprovar por meio de um documento extraído do aplicativo bancário.

Todavia, ao analisar o documento apresentado (id 262810250), verifica-se que este não contém identificação clara da titularidade da operação, tampouco assinatura eletrônica ou outros elementos que garantam sua autenticidade. A ausência de informações que vinculem diretamente a transação ao CPF da apelada compromete sua força probatória, tornando questionável a alegação de que a antecipação das parcelas foi solicitada pela própria consumidora.

Por outro lado, a apelada juntou aos autos documento que comprova que a compra foi originalmente realizada de forma parcelada (id 262809271), conforme opção exercida no momento da transação. Esse elemento confere maior robustez à sua alegação de que não optou pela antecipação, reforçando a tese de que a cobrança integral decorreu de falha na prestação do serviço bancário.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, inciso II, estabelece que cabe ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. A instituição financeira não logrou comprovar de forma cabal que a antecipação foi realizada pela própria apelada, ao passo que a prova apresentada pela consumidora corrobora a narrativa de que a transação foi originalmente parcelada.

Além disso, em relações bancárias, eventuais modificações contratuais que impliquem ônus ao consumidor devem ser devidamente documentadas e demonstradas pelo fornecedor do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Diante da fragilidade da prova apresentada pelo banco, a falha na prestação do serviço se mantém caracterizada, legitimando a determinação de reestabelecimento do parcelamento da compra.

No que tange ao dano moral, a cobrança integral da compra, sem justificativa documental, impôs à consumidora ônus financeiro inesperado, que afetou sua organização financeira e ensejou o ajuizamento da presente ação. Nesses casos a indenização por danos morais não exige a comprovação de prejuízo concreto, bastando a demonstração da conduta abusiva da instituição financeira, o que se verifica na hipótese dos autos.

O valor da indenização fixado pelo Juízo de primeiro grau em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional e adequado à situação fática.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025